Tribunal: TJPA
Processo: 0807887-60.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807887-60.2024.8.14.0045

APELANTE: ERIKA DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0807887-60.2024.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ERIKA DA SILVA NOGUEIRA (Advogado José Antônio Teodoro R. Júnior OAB/PA 23.672-B)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR JÁ CONCEDIDA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. VÍNCULO CONJUGAL QUE NÃO AFASTA A PARCERIA CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Erika da Silva Nogueira contra a sentença que a condenou à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de armas de grosso calibre.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em: (i) preliminarmente, avaliar se há direito da apelante de recorrer em liberdade diante de suas condições pessoais favoráveis; (ii) no mérito, analisar o pleito de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, fundamentado em suposta ausência de
animus associativo
, estabilidade e permanência, alegando-se mero vínculo afetivo e conjugal com o corréu; e (iii) revisar o pleito de alteração da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal e modificação do regime prisional.

III. Razões de decidir:

A preliminar do direito de recorrer em liberdade deve ser rechaçada de plano, inicialmente por inadequação da via eleita, visto que tal pleito desafia a impetração de Habeas Corpus. Ainda que superado o óbice, a ré permaneceu presa durante toda a instrução e persistem os requisitos da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), justificada pela extrema gravidade concreta dos delitos, materializada na apreensão de exorbitante quantidade de drogas (cocaína, oxi/crack e maconha) e armas de fogo. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória e, ademais, o juízo já havia concedido a substituição por prisão domiciliar (art. 318, V, do CP) para proteger a prole, compatibilizando a medida com a proteção da sociedade.

O pleito absolutório do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei de Drogas) é improcedente. O
animus associativo
e a estabilidade restaram cabalmente demonstrados pela divisão de tarefas (a apelante realizava entregas, recebia e distribuía as drogas e controlava o acesso ao depósito do esquema). O mero vínculo conjugal não exclui a associação criminosa quando a relação extrapola a afetividade.

A permanência e estabilidade foram evidenciadas pela reiteração delitiva (prisão anterior pelo mesmo crime), uso ininterrupto do tráfico como fonte de subsistência familiar, extração de dados do celular confirmando comércio rotineiro, e enorme quantidade e variedade de entorpecentes e armas de fogo apreendidas.

Quanto à dosimetria, a exasperação da pena-base foi escorreita e fundamentada no art. 42 da Lei 11.343/06, ante a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria das drogas apreendidas.

O
quantum
final da reprimenda impõe obrigatoriamente a fixação do regime inicial fechado e impede a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e não provido.

Tese:
O vínculo conjugal não exclui a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) quando as provas demonstram de forma inequívoca o
animus associativo
, a divisão de tarefas, a estabilidade e a permanência do casal dedicados reiteradamente à mercancia ilícita de entorpecentes.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Supremo Tribunal Federal - HC 89.824/MS: "não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa técnica de Erika da Silva Nogueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que a condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) e art. 12 da Lei 10.826/2003 (possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo).

Oferecimento da Denúncia: 17.12.2024 (id 27329539).

Notificação: 13.01.2025 (id 27329548).

Defesa prévia: 13.01.2025 (id 27329549).

Recebimento da Denúncia: 06.02.2025 (id 27329553).

Alegações finais da acusação em 13.04.2025 (id 27329568) e da defesa em 23.04.2025 (id 27329573).

Sentença condenatória: 07.05.2025 (id 27329574).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade ou sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, requer: a) a absolvição do crime de associação para o tráfico por ausência de
animus associativo
e insuficiência de provas; c) a redução da pena-base ao mínimo legal, com fixação de regime aberto ou conversão em penas restritivas de direitos; e d) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id 27329580).

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 23.05.2025 pugnando pelo conhecimento e total improvimento do apelo defensivo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (id 27329584).

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou, em 11.06.2025, pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar aventada e total improvimento (id 27558202).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a tempestividade atestada nos autos, conheço do recurso de apelação.

DA PRELIMINAR

Do Pedido para Recorrer em Liberdade:

A defesa postula, preliminarmente, o direito da ré de recorrer em liberdade, sustentando sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e o fato de possuir filhos menores. A tese, contudo, deve ser rechaçada de plano, por múltiplos e robustos fundamentos jurídicos.

Primeiramente, apesar de utilizar inadequadamente a via eleita por se tratar de matéria que envolve tão somente suposta ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, pleito atacável por via do
Habeas Corpus
, já que não influi na absolvição ou condenação da recorrente, cujo órgão fracionário competente para apreciar seria da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, conheço do pedido, porém indeferido de plano.

Superado tal óbice processual, o pleito, de antemão, observo que a apelante permaneceu sob a custódia cautelar do Estado durante todo o curso do processo. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento cristalino no sentido de que
"não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(HC 89.824/MS).

No caso em apreço, os fundamentos que autorizaram a prisão preventiva (art. 312 do CPP) não apenas persistem, como foram robustamente corroborados pela sentença condenatória.

A custódia cautelar fundamenta-se na necessidade inarredável de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade extrema e em concreto dos delitos. A apelante foi flagrada transportando drogas e mantinha em depósito na sua residência uma quantidade exorbitante e variada de entorpecentes com altíssimo poder deletério (quase um quilo de cocaína, quase um quilo de crack/oxi e mais de 4,5 kg de maconha), além de armas de fogo, que incluía munições, uma pistola e duas espingardas calibre 12. Tal cenário demonstra profundo desapreço pelo bem jurídico alheio e indica que a traficância não era eventual, mas sim uma atividade estável e organizada.

Ademais, é cediço na jurisprudência pátria que condições pessoais favoráveis (como primariedade, bons antecedentes e residência fixa), por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória nem impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP, não se revelando suficientes nem proporcionais a aplicação de outras medidas cautelares diversas do cárcere.

Por fim, soa desarrazoado o pleito defensivo ao se constatar que o Juízo
a quo
já sopesou a condição de mãe da apelante, concedendo-lhe, nos termos do art. 318, inciso V, do Código Penal, a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar.

Trata-se de medida cautelar muito menos gravosa, que já compatibiliza a proteção à primeira infância de seus filhos com a necessária proteção da sociedade. Como o regime domiciliar não desnatura a gravidade concreta dos crimes e nem afasta os fundamentos da custódia preventiva, não há qualquer ilegalidade a ser sanada ou prejuízo a ser reparado.

Destarte, rejeito de forma cabal a referida preliminar.

DO MÉRITO

Do pleito de absolvição do crime de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)

Primeiramente, chamo atenção para a redação extremamente confusa do recurso. A recorrente abre um tópico “
Quanto ao crime de
Associação para o Tráfico
”
,
apresenta argumentos visando desconstituir a condenação por tal crime, mas no meio de suas arguições afirma ausência de provas quanto à sua participação direta
nos crimes
, sem apresentar nenhum elemento para desconstituir sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes e, ao final, pede sua absolvição somente para o crime de associação e, no tópico dos pedidos, requer expressamente “
sejam desclassificado associação ao tráfico
” sem informar para qual crime seria possível tal “desclassificação”.

Afirma que a sentença contraria as provas dos autos, contudo, não especifica quais provas teriam sido contrárias.

Por fim, questiona o regime (fechado) determinado pelo juízo sentenciante, limitando-se a afirmar se tratar de fundamentação inidônea e abstrata. Logo em seguida, questiona os vetores culpabilidade e conduta social que, de antemão, já julgo prejudicados, pois além da defesa não apresentar nenhum elemento para rechaçá-los, simplesmente não se dá conta de que sequer foram negativados, tendo sido a pena-base exasperada apenas pela quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Tecidas tais considerações, em que pese a redação confusa, passo à análise das teses apresentadas:

A defesa técnica postula a absolvição da apelante quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), sob a alegação de que não há provas para sustentar a tipicidade penal, não há comprovação da estrutura e nem da divisão de tarefas, requisitos que julga essenciais para a configuração do delito.

Sustenta que o único vínculo existente entre a apelante e o corréu falecido (Ysterziam Patrick Carvalho Ribeiro) era de natureza estritamente afetiva e conjugal, aduzindo que o sonho da acusada era "somente constituir uma família". Defende que a mera convivência marital com indivíduo que possuía antecedentes criminais não pode fundamentar uma condenação.

Argumenta que não restou demonstrada a finalidade específica de cometimento reiterado de crimes, nem a estabilidade temporal do suposto agrupamento criminoso. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
(art. 386, incisos II, V e VII, do CPP).

As teses defensivas devem ser integralmente rechaçadas, uma vez que o acervo probatório carreado aos autos demonstra, de forma irrefutável, a subsunção da conduta da apelante ao tipo penal do art. 35,
caput
, da Lei de Drogas.

A alegação de que a relação entre a apelante e o falecido Ysterziam Patrick se restringia ao âmbito matrimonial não encontra qualquer respaldo na realidade dos autos.

É cediço na jurisprudência que o vínculo conjugal, por si só, não configura a associação criminosa, mas tampouco a exclui quando evidenciado que a relação extrapolou a convivência afetiva para adentrar na esfera da parceria criminosa.

A tese defensiva sucumbe diante da prova documental carreada. A apelante e seu companheiro não eram criminosos de primeira viagem. Ambos já possuíam histórico criminal. Conforme oportunamente pontuado na investigação e confirmado na fase judicial, a apelante e seu companheiro já haviam sido presos em flagrante anteriormente, no dia 16/09/2023, pela prática do mesmo crime (Ação Penal nº 0805793-76.2023.8.14.0045). Essa reiteração delitiva demonstra de forma inequívoca que a associação não era eventual ou fruto de mero vínculo amoroso, mas sim uma parceria criminosa estável e permanente, dedicada à comercialização de entorpecentes ilícitos.

No caso concreto, o
animus associativo
(vontade livre e consciente de associar-se para traficar) também ficou cabalmente demonstrado pela divisão de tarefas entre o casal. A apelante foi flagrada em via pública no exato momento em que realizava uma entrega de entorpecentes encomendados por um usuário (Phillpi) ao seu companheiro, atuando ativamente na logística de distribuição.

Relatórios de inteligência da Polícia Militar já apontavam a apelante (conhecida pela alcunha de “Sombra”) como a responsável por receber e distribuir as substâncias ilícitas pertencentes ao seu companheiro (vulgo “Talibã”). A apelante também detinha o controle de acesso à residência, que servia de depósito do esquema criminoso.

É certo ser essencial a demonstração de um vínculo estável e permanente para a caracterização do art. 35 da Lei de Drogas, diferenciando-o do mero concurso eventual de agentes. Tal estabilidade, somada ao requisito acima (
animus associativo
),

restou sobejamente comprovada sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar ainda da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do casal, aliada à apreensão de balança de precisão, vasto dinheiro em espécie e armamento de grosso calibre (incluindo duas espingardas calibre 12 e uma pistola), o que indica que a mercancia não era um evento isolado ou fortuito, mas sim um negócio ilícito rotineiro, contínuo e estruturado.

Conforme admitido pela própria apelante em juízo, após a morte de seu companheiro, sua genitora teve que assumir suas despesas, o que corrobora a tese ministerial de que a única fonte de renda do casal, que supria todas as suas necessidades, provinha do tráfico de drogas. Quem faz do crime o seu meio de subsistência de forma ininterrupta evidencia, inquestionavelmente, a permanência da conduta.

A extração de dados do aparelho celular apreendido revelou vasta troca de mensagens do companheiro da apelante com traficantes e usuários, comercializando uma grande variedade de drogas (inclusive drogas sintéticas como
ecstasy
), ratificando que o local funcionava como um verdadeiro "centro de distribuição" de forma estável.

Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública (policiais militares) possuem presunção de legitimidade e veracidade, e, no caso em tela, mostraram-se coesos, harmônicos e plenamente corroborados pelos autos de apreensão, pelos laudos periciais e pelas provas digitais.

A tese de atipicidade e insuficiência probatória, baseada exclusivamente na autodefesa e na tentativa de imputar toda a responsabilidade ao companheiro falecido, é isolada e inverossímil diante do contexto fático, que comprova a conduta consciente e voluntária de Erika na logística do depósito de drogas e armas, bem como na entrega dos entorpecentes.

Por conseguinte, restam categoricamente preenchidas as elementares do tipo penal – pluralidade de agentes, dolo de associar-se, estabilidade e permanência com a finalidade de traficar –, não merecendo acolhida o pleito absolutório deduzido pela defesa.

Da dosimetria da pena e regime prisional

Pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela alteração do regime para o aberto e substituição por restritivas de direitos.

Pleito inviável
.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria das drogas apreendidas (cocaína e oxi/crack).

Somando-se as condenações por tráfico, associação e posse ilegal de armas de grosso calibre (espingardas calibre 12), o
quantum
final da reprimenda (11 anos e 08 meses) impõe obrigatoriamente a fixação do regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do CP) e impede a substituição por restritivas de direitos, por não preencher os requisitos objetivos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e voto pelo seu improvimento por falta de amparo fático e jurídicos, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026